Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. TEMA REPETITIVO No. 1223 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1223, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.

2. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a aplicação da tese vinculante pressupõe apenas a publicação do acórdão paradigma, sendo inexigível o trânsito em julgado ou o exaurimento da matéria pelo julgamento de eventuais recursos interpostos posteriormente.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.